Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 contra decisão interlocutória (ID4728410) que deu início ao cumprimento de sentença movido por MÁRCIO BATISTA SANTANA. Alega o agravante, em síntese, que fora revel na ação originária e que não fora intimado acerca da sentença, o que sustenta ter causado cerceamento de sua defesa para apresentação da apelação. Requer o provimento do recurso para seja declarada a nulidade de todos os atos posteriores à sentença com a consequente reabertura de prazo para apresentação da apelação. Preparo ID12555542 – pág. 1 e 2. Contrarrazões no ID13162956. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, não comportando o cabimento sinalizado pelo recorrente no artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil (ID12555533 – pág. 1). O exame do processo originário revela que o réu, ora recorrente, fora regularmente citado, mas não apresentou contestação à demanda (ID44529142 – pág.1 autos originários), motivo pelo qual teve decretada a sua revelia em sentença (ID44630328 autos originários), que transitou em julgado sem recurso (ID46772735). A questão aduzida pelo recorrente quanto à suposta falta ou nulidade de citação, após o trânsito em julgado da sentença, não comporta exame direto pelo agravo de instrumento, visto estar a pretensão de fundo da irresignação pressuposta situada, no caso, entre o adequado manejo da impugnação ao cumprimento de sentença no momento oportuno (artigo 525, I, do Código de Processo) ou pelos meios defensivos atípicos de executividade ou, ainda, pelas ações autônomas de impugnação pertinentes. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora